Tribunal: TJSP
Processo: 1035666-46.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035666-46.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RIP
SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, é embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035666-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.459
2
VOTO No 10.459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição,
obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com
caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir
o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se
refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte
Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera
ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não
preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido a fls. 610/615 que, por votação unânime, anulou ex officio
a sentença apelada para determinar a realização de perícia médica juridicial
para apuração do grau de invalidez do funcionário da embargante, vítima de
acidente grave no trabalho.
Sustenta a recorrente, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que foi
decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os presentes
embargos, com o fim de sanar os supostos vícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos de omissão,
e também para corrigir erro material (incisos I, II e III, do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões de
mérito são agora reiteradas pela embargante quando já foram exaustivamente
analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035666-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.459
3
A propósito: “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração
não devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638) (Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, SP, 36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035666-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.459
4
17.6.96, p. 21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min.
DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).
As questões impugnadas nestes embargos foram
analisadas por esta Corte de Justiça nos limites das versões sustentadas pelas
partes, sobretudo de acordo com o pedido e a causa de pedir deduzidos na
inicial, conforme preceitua a legislação processual civil.
O laudo pericial elaborado perante a justiça do trabalho
em nenhum momento serviu de base para a empresa embargante fundamentar
sua pretensão quanto ao direito de receber a indenização securitária da
seguradora embargada.
Tanto é assim que referido documento nem sequer se
encontra em meio à profusão de documentos juntados pela demandante no
curso do processo até o pronunciamento desta Corte de Justiça por meio do v.
aresto embargado. Além disso, em nenhum momento a parte interessada
pleiteou nos autos a utilização de prova emprestada para formação da
convicção do magistrado de primeira ou segunda instância jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035666-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.459
5
Da análise da inicial, denota-se que o pedido e a causa de
pedir está embasado apenas nos laudos médicos juntados a fls. 87/89 e fls.
131, laudos estes que apenas relatam, em síntese, o quadro clínico da vítima,
as lesões físicas sofridas e os tratamentos médicos-ambulatoriais pelas quais
ela passou.
Em outras palavras, referidos laudos não apontam
minimamente que o funcionário da embargante ficou incapacitado
permanentemente para o trabalho, tampouco a extensão ou o seu grau de
invalidez.
Vale ressaltar que o laudo pericial juntado de forma
extemporânea nestes embargos teve por finalidade oferecer subsídios à justiça
especializada para julgar reclamação trabalhista proposta pelo empregado
vitimado em face do empregador, ao passo que o objeto da ação ajuizada
perante esta Justiça Comum visa ao recebimento de indenização securitária,
matérias distintas uma da outra.
Logo, a análise correta do provimento jurisdicional
postulado pela embargante deve ser precedida de perícia médica judicial a ser
realizada no âmbito da Justiça Comum.
Conclui-se,
portanto,
que
o
inconformismo
da
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual deverá
submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das questões discutidas
nestes autos.
Em verdade, os embargos opostos pela apelada têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035666-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.459
6
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora